Tribunal: TJBA
Processo: 8073259-37.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073259-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GIOVANA DE MARCIANI TONON e outros Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO POR PERMUTA. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. PROTEÇÃO À UNIDADE FAMILIAR. FILHO PORTADOR DE TEA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 50 DA LEI Nº 6.677/94. ILEGALIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por servidoras estaduais ocupantes do cargo de Técnico Universitário, vinculadas à UNEB, UEFS e UESC, contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, que indeferiu pedido de remoção por permuta, previamente deferido pelas Reitorias da UEFS e da UESC nos processos SEI nº 071.3714.2024.0017879-77 e nº 071.3735.2024.0021419-22. As impetrantes pleitearam a implementação das remoções para resguardar a unidade familiar, sendo uma para acompanhar cônjuge removido e a outra para prestar assistência a filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.1). A liminar foi deferida e posteriormente cumprida de forma extemporânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa administrativa da SAEB à remoção por permuta, sob fundamento no art. 49 da Lei nº 6.677/94, apesar da anuência das Reitorias e da presença dos requisitos legais do art. 50 do mesmo diploma, configura ilegalidade apta a ensejar a concessão definitiva da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, inclusive discricionários, sem invadir o mérito administrativo, à luz do art. 5º, XXXV e LXIX, da CF/1988. 4. A discricionariedade administrativa não se confunde com arbitrariedade e exige motivação idônea, adequada e congruente com a norma aplicável e com a realidade fática. 5. A autoridade impetrada fundamenta o indeferimento no art. 49 da Lei nº 6.677/94, que disciplina hipótese de relotação por interesse da Administração, instituto diverso da remoção por permuta pleiteada. 6. O pedido das impetrantes subsume-se ao art. 50 da Lei nº 6.677/94, que regula a remoção a pedido, inclusive para acompanhamento de cônjuge e por motivo de saúde de dependente, assegurando preferência ao servidor para acompanhar o cônjuge removido. 7. As impetrantes ocupam cargos idênticos, submetem-se ao mesmo regime jurídico e possuem equivalência de carga horária, inexistindo prejuízo ao serviço público, além de haver expressa anuência das Reitorias da UEFS e da UESC. 8. A medida atende aos princípios da legalidade, eficiência, razoabilidade e proteção à entidade familiar, bem como ao direito à convivência familiar e à proteção integral da criança portadora de deficiência. 9. A adoção de fundamento normativo inadequado para indeferir o pleito revela vício de legalidade por erro de subsunção, apto a justificar a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O controle judicial dos atos administrativos discricionários limita-se à verificação de sua legalidade e legitimidade, vedada a incursão no mérito administrativo. 2. A remoção por permuta entre servidores ocupantes de cargos idênticos, com anuência das unidades envolvidas, rege-se pelo art. 50 da Lei nº 6.677/94, e não pelo art. 49 do mesmo diploma. 3. A negativa administrativa fundada em dispositivo legal inaplicável ao caso configura vício de legalidade por erro de subsunção normativa. 4. A proteção à unidade familiar e à criança portadora de deficiência constitui fundamento juridicamente relevante para a remoção a pedido, quando ausente prejuízo ao interesse público. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Mandado de Segurança nº 8073259-37.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes – GIOVANA DE MARCIANI TONON e SHIRLEY DANIELE FRANCO SOUZA, e como Impetrados - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em CONCEDER A SEGURANÇA, tornando definitiva a tutela provisória concedida sob o ID 74737477, para determinar a implementação das remoções das impetrantes mediante permuta, nos exatos termos em que deliberado pelas Reitorias da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), nos processos SEI nº 071.3714.2024.0017879-77 e nº 071.3735.2024.0021419-22, nos termos do voto da Relatora. 7